Tribunal: TCU
Processo: 001.280/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.280/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia dos Santos (XXX.235.128-XX); Erika Chiarello Andrade (XXX.777.508-XX); Fernando Barbosa de Freitas Silva (XXX.735.468-XX); Luiz Carlos Seixas (XXX.174.568-XX); Michele Caroline Bueno Ferrari Caixeta (XXX.960.988-XX); Natalia Ellen Castilho de Almeida (XXX.923.668-XX); Nayse Pereira do Nascimento (XXX.349.583-XX); Tabata de Oliveira Santana (XXX.939.998-XX); Tiago Souza Lobo (XXX.769.598-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.